Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 73966177, o SINDIRETA requereu o “prosseguimento ao feito mediante a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes IRINEU DA ASSUNÇÃO SILVA, IVANA DE JESUS FERREIRA, IVANILDE DOS SANTOS SILVA, JANSEN CUSTODIO, JEAN RIBEIRO SOARES, JOAO BATISTA HOTT e JOAO BATISTA NUNES RODRIGUES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior, expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60”. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID: 73966177. Brasília, 16 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR